Tribunal: TJDFT
Processo: 0734111-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de vias de fato, ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.

2. Não há como acolher a tese de legítima defesa se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão a que teria sido submetido.

3. Recurso conhecido e desprovido.